Tribunal: TJSP
Processo: 0006563-74.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave – Preliminar afastada – Imputação coletiva – Impossibilidade – Conduta não individualizada no caso concreto – Prova frágil a ensejar a condenação do agravante – Inteligência do artigo 45, parágrafo 3o, da Lei de Execução Penal – Agravo provido.